Tribunal: TJES
Processo: 5015113-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015113-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a matéria suscitada pelo agravante poderia ser conhecida no agravo de instrumento, considerando sua ausência na instância originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É vedada a inovação recursal, sendo incabível a apresentação, em sede de agravo de instrumento, de teses não submetidas ao juízo de primeiro grau.

4. Ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, eventual causa interruptiva ou suspensiva deve ser alegada e comprovada pela parte interessada na instância adequada, não sendo pertinente sua inauguração em sede recursal, sobretudo quando instada a parte a se manifestar na origem. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A inovação recursal impede o conhecimento de matéria que não foi oportunamente arguida na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015113-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS
Advogado do(a) AGRAVADO: EMIR BICHARA NETO - ES33096-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Município de Vitória
contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento em razão da carência do recorrente de interesse recursal.

Em suas razões recursais o agravante pretende a apreciação colegiada da questão, sustentando, em suma, que tratou-se de novo agravo de instrumento contra nova decisão.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“De um exame detido dos autos, verifica-se que os fundamentos deduzidos no presente recurso não foram apresentados na instância originária, recaindo o agravante em inegável inovação recursal.

Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória visando a cobrança da CDA nº 3954/2021 (IPTU e taxas 2011,2012,2013,2014,2017,2019,2020 e 2021).

As executadas apresentaram exceção de pré-executividade em que apontaram prescrição de parte do débito inscrito, qual seja os termos de inscrição 34364/2011, 37700/2012, 33334/2013 e 33517/2014.

Devidamente intimado, o Município apresentou impugnação em que alegou, de forma genérica, a não ocorrência de prescrição.

Por essa razão foi proferida a decisão recorrida em que apontou o magistrado ser “forçoso reconhecer a extinção do crédito tributário pela prescrição, art.156, V, do CTN, quanto aos termos de inscrição nº 34364/2011, 37700/2012, 33334/2013 e 33517/2014, vez que entre a data da constituição definitiva e o ajuizamento da execução transcorreu lapso muito superior a cinco anos, não havendo prova nos autos de fato interruptivo ou suspensivo do lustro prescricional.”

De fato, o exequente, na manifestação de ID 32652467, se limitou a discorrer em quatro parágrafos que inexistia prescrição, sem apontar eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo, muito menos colacionar qualquer tipo de prova.

Somente em sede recursal, o exequente veiculou a tese de que haveria causa interruptiva do prazo prescricional dos débitos em questão.

Consoante sabido, nosso ordenamento veda a apresentação, em sede de recurso, de argumentos, provas ou pedidos que não foram previamente discutidos ou ventilados na instância inferior. Visa-se garantir a estabilidade e a previsibilidade do processo, além de respeitar o contraditório e a ampla defesa, evitando a surpreendente inclusão de novas controvérsias na fase recursal.

Tal vedação se aplica inclusive em relação a teses que se relacionam com matérias de ordem pública, como a prescrição no presente caso.

[...]

Desta feita, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO monocraticamente ao presente recurso de agravo de instrumento, diante da inovação recursal.”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inovação de tese, uma vez que veicula matéria não submetida à análise da instância originária.

Por certo que o fato de a prescrição ser matéria cognoscível em qualquer grau de jurisdição não autoriza postura desidiosa do fisco em deixar de apresentar manifestação quando instado a o fazer.

Neste sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 103, CAPUT DA LEI 8.213/1991. HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PELO SUPOSTO PARCELAMENTO. FATO NOVO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Da leitura dos autos, o que se observa é que a tese levantada pelo recorrente, qual seja, o reconhecimento da interrupção da contagem do prazo decadencial em razão de suposto parcelamento da dívida, não foi suscitada no momento oportuno, que seria na primeira oportunidade que a parte interessada teve. Além do mais, tendo sido conferida a oportunidade de se manifestar sobre a possível ocorrência da decadência pelo juízo de primeira instância, manteve-se silente, operando-se a preclusão. Não há dúvidas, pois, de ter se configurado a indevida inovação recursal, consoante decidido nas instâncias ordinárias, e mantido na decisão agravada. 2. Ressalte-se que a matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo nas instâncias ordinárias de jurisdição, é aquela estritamente de direito, cuja apreciação independe de dilação probatória. Assim, em princípio, efetivamente se deve reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição/decadência. Ocorre que a eventual configuração de causa suspensiva ou interruptiva da contagem prescricional/decadencial tem como condição necessária a alegação e a prova pela parte interessada, de modo que o conhecimento espontâneo da matéria é inviável. 3. Agravo Interno do Ente Estatal a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1521440 PB 2019/0169013-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Neste sentido de outros tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. OPORTUNIZADA. RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO.
EXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. ALEGAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é lícito à parte recorrente deduzir perante o juízo ad quem alegações diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo. E assim o é porque o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. No caso concreto, a tese recursal consiste na impossibilidade de se reconhecer a prescrição do crédito tributário em decorrência da interrupção do lustro ocasionada pelo parcelamento do débito. 3. Todavia, instada pelo juízo a quo a se manifestar sobre a prescrição do crédito tributário, a Fazenda Pública Estadual defendeu não ser possível falar em "prescrição intercorrente no caso vertente, vez que não houve inércia da parte nem paralisação do feito" (evento 122). Especificamente em relação à inocorrência de prescrição do crédito tributário pelo parcelamento do débito nada foi dito pela parte exequente. 4.
Apenas em sede recursal o recorrente defendeu a impossibilidade de se declarar a prescrição do crédito tributário em razão do parcelamento do débito. 5. Desse modo, é indubitável a configuração de indevida inovação recursal.
6. Recurso não conhecido. (TJ-TO - AC: 50002739220038272706, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 08/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, DO CPC DE 2015. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ESTADO DE MINAS GERAIS. ICMS. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO INADMISSÍVEL.
APLICABILIDADE DO ART. 932, INCISO III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. [...] II.
Apesar do instituto da prescrição representar matéria de ordem pública, este Tribunal
não está autorizado a apreciar as causas suspensivas da prescrição, sem que tal ponto tenha sido abordado na instância de origem.
III. Deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação cível quando a emissão de pronunciamento de matéria configurar supressão de instância e inovação recursal. (TJ-MG - AGT: 01263202620098130428 Monte Alegre de Minas, Relator: Des.(a) Washington Ferreira, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL JULGADA EXTINTA ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXEQUENTE QUE FOI DESPROVIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTA RELATORIA QUE MANTEVE A PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE/APELANTE. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL ANTE SUA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO DO DEVEDOR. TESE NÃO CONHECIDA. ASSERTIVA QUE SEQUER RESTOU VENTILADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO, DE MODO QUE A APRECIAÇÃO DE TAL TESE NESTE MOMENTO CARACTERIZA INOVAÇÃO RECURSAL, NÃO OBSTANTE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - APL: 00063668220068240040, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 28/03/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

Ou seja, não há como prosperar a pretensão de processamento do recurso de agravo de instrumento.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a penalidade do art. 1.021, § 1º, do CPC ou multa por litigância de má-fé ao recorrente por entender, por ora, que os recursos manejados ainda se enquadram no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.